Tribunal: TJDFT
Processo: 0732029-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS. CONDENAÇÃO A SEIS MESES DE DETENÇÃO. SURSIS. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COMPUTO PELO PERÌODO QUE EXCEDER A CONDENAÇÃO IMPOSTA. LEI N. 7.479/96. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Cuida-se de Recurso Inominado contra a sentença que condenou o Distrito Federal a contabilizar o período em que o autor permaneceu em atividade durante o período de prova do SURSIS, a contar de 30 de abril, bem como a promover o andamento do processo administrativo de transferência do servidor para a reserva remunerada.
2. A Lei 7.479 de 1986 disciplina a carreira dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e dispõe, em seu artigo 123, §4o, alínea ‘e’, que não se computa ao tempo de serviço, para nenhum efeito, o tempo em que o servidor estiver cumprindo pena restritiva de liberdade. Entretanto, o mesmo dispositivo faz uma ressalva, e elucida que, em caso de concessão do SURSIS, a contagem do tempo de serviço do militar retoma, para todos os efeitos, pelo tempo que exceder ao período da pena.
3. Extrai-se dos autos que o autor é bombeiro militar do Distrito Federal (ID 25007318), e foi condenado a cumprir uma pena restritiva de liberdade pelo período de seis meses, tendo sido, subsequentemente, beneficiado pela suspensão condicional da pena (SURSIS), pelo período compreendido entre 30.04.19 até 30.04.21 (ID 25007319). Não obstante, durante todo o supramencionado período exerceu suas funções na corporação (ID 25007321), não tendo sido verificada qualquer infração aos requisitos permissivos da SURSIS.
4. Isto posto, o pedido vindicado pelo autor possui embasamento legal, de modo que a contagem de seu tempo de serviço deveria ter sido retomada a partir do termo final da condenação imposta (seis meses), ou seja, a partir do dia 30.10.19, e não por todo o período em que exerceu suas funções durante o período de prova do SURSIS, conforme se depreende do ID 25007320. Assim, necessária a reforma da parte dispositiva da sentença recorrida, para considerar como termo inicial para a retomada do tempo de serviço do autor, para todos os fins, a data de 31.10.19, mantendo-se, outrossim, incólumes, seus demais termos.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para considerar 31.10.19 como o termo inicial para a retomada da contagem do tempo de serviço do autor, para todos os fins. Sem custas e sem honorários advocatícios.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.